Tribunal: STF
Processo: AI 557379
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA, 
   DESDE LOGO, CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E LHE DAR 
   PROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ERA DE 
   SER CONHECIDO, PORQUE INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA 
   JURISPRUDÊNCIA DO STF DE QUE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO 
   CONHECIDOS, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, NÃO INTERROMPEM O 
   PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. No caso, o 
   apelo extremo não foi admitido na origem, ao fundamento de que a 
   então recorrente não interpôs apelação contra a sentença de 1º 
   grau (que lhe favorecera). Logo, concluiu que as questões 
   suscitadas no recurso extraordinário não mais poderiam ser 
   apreciadas, por força da preclusão lógica. A esta decisão foram 
   opostos os aclaratórios, tidos por incabíveis, cuja finalidade 
   era demonstrar que a sentença, na verdade, acolheu integralmente 
   o pedido, de modo que a ora agravada dela não apelou por lhe 
   faltar interesse para tanto. De se ver, então, que os embargos de 
   declaração não se revestiram de intuito protelatório. Em 
   consequência, o agravo de instrumento é tempestivo.
2. Agravo 
   regimental desprovido.